Tribunal: TJBA
Processo: 8008853-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008853-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TIAGO LUIS DE SOUZA LIMA ORNELAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MURILO SANTOS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
JOSELADIO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL E REPARAÇÃO DE DANOS. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DECLINADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em Ação de Reintegração de Posse de bem móvel cumulada com Indenização por Danos Morais , acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelo réu. A decisão declinou da competência do foro da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, domicílio do autor, para o da Comarca de Simões Filho/BA, domicílio do réu, com base na regra geral do art. 46 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente recurso: (i) definir o foro competente para processar e julgar ação que cumula pedido de reintegração de posse de bem móvel (art. 46, CPC) com pedido de reparação de danos por ato ilícito (art. 53, IV, "a", do CPC); e (ii) analisar a adequação do Agravo de Instrumento como meio para resolver a controvérsia de competência antes da manifestação do juízo ao qual os autos foram remetidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sistemática processual civil estabelece o conflito de competência, previsto no art. 66 do CPC, como o incidente apropriado para que o Tribunal decida qual juízo deve processar a causa quando dois ou mais magistrados se consideram incompetentes.

Conforme o princípio da
Kompetenz-Kompetenz
, o juízo para o qual o processo é remetido (juízo declinado) tem a prerrogativa e o dever de analisar sua própria competência para julgar a demanda.

A interposição de Agravo de Instrumento contra a decisão de declínio é prematura e representa via inadequada, pois suprime a análise de competência pelo juízo destinatário, que é a autoridade competente para, em caso de discordância, suscitar o conflito negativo de competência.

A intervenção do Tribunal para dirimir a questão é justificada somente após a instauração do conflito, quando a controvérsia entre os juízos está devidamente estabelecida, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A decisão interlocutória que declina da competência territorial deve ser primeiramente submetida à análise do juízo declinado, a quem compete avaliar sua própria competência e, em caso de discordância, suscitar o conflito negativo de competência, sendo o agravo de instrumento via processual inadequada para antecipar a resolução da controvérsia antes da instauração do referido incidente.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 46, 53, IV, 'a', 66, 951 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI: 0000034-19.2020.8.26.9008, Relator: Alexandre Pereira da Silva, j. em 17/07/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8008853-70.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
TIAGO LUIS DE SOUZA LIMA ORNELAS
e como Agravado
MURILO SANTOS CERQUEIRA
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01